Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-83.2017.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. CABIMENTO. MODULAÇÃO.
1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. Como a exoneração dos alimentos influenciará no planejamento financeiro da alimentanda, que recebe o benefício há mais de 20 anos, mostra-se adequada a modulação da decisão para que a obrigação alimentar estabelecida originariamente perdure por mais seis meses, a contar da data do acórdão.
3. Recurso conhecido e não provido.